Tribunal: TJES
Processo: 5011996-29.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO (IGP-M). PANDEMIA DE COVID-19. AUMENTO ABRUPTO E EXTRAORDINÁRIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. REVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, para substituir o índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA, com o consequente recálculo das prestações e a restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há 2 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil na fase de conhecimento configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se a elevação abrupta e acentuada do IGP-M, ocorrida durante a pandemia de COVID-19, constitui evento extraordinário e imprevisível apto a justificar a revisão judicial do contrato por onerosidade excessiva, com a substituição do índice pelo IPCA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O indeferimento de prova pericial contábil em ação revisional, com a postergação da diligência para eventual fase de liquidação de sentença, não acarreta nulidade processual por cerceamento de defesa, notadamente quando a questão controvertida na fase de conhecimento é eminentemente de direito.

4) MÉRITO: Os efeitos econômicos decorrentes da pandemia de COVID-19 configuram acontecimento extraordinário e imprevisível, apto a fundamentar a revisão contratual com base na teoria da imprevisão, nos termos dos artigos 317 e 478 do Código Civil.

5) A elevação vertiginosa do IGP-M no período pandêmico, ao desvincular-se dos índices oficiais de inflação, rompeu a base objetiva do negócio jurídico e tornou a prestação excessivamente onerosa para a consumidora, submetendo-a a desvantagem exagerada, em ofensa ao inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

6) A variação anômala do IGP-M descaracterizou a natureza da cláusula de correção monetária, que objetiva a mera recomposição do valor da moeda, e passou a representar um fator de enriquecimento ilícito para a parte credora, o que autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

7) A substituição do IGP-M pelo IPCA é medida adequada para assegurar o valor real da prestação e a função social do contrato, pois o IPCA reflete com maior precisão a inflação oficial ao consumidor, garantindo que o crédito seja devidamente corrigido sem impor ônus desproporcional ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da produção de prova pericial contábil na fase de conhecimento de ação revisional de contrato não acarreta nulidade por cerceamento de defesa quando a análise técnica for dispensável para o julgamento da questão de direito e puder ser realizada em eventual fase de liquidação de sentença.

2. O aumento abrupto e extraordinário do IGP-M, decorrente dos efeitos econômicos da pandemia de COVID-19, constitui fato superveniente e imprevisível que autoriza a revisão judicial de contrato de promessa de compra e venda, com base na teoria da onerosidade excessiva.

3. Constatado o desequilíbrio contratual decorrente da aplicação do IGP-M, é cabível a intervenção judicial para determinar a substituição do referido índice pelo IPCA, que melhor reflete a inflação oficial, a fim de restabelecer a comutatividade e o equilíbrio da relação negocial.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 317, 478 e 479. Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5006863-53.2021.8.08.0000; TJES, AI nº 5001301-29.2022.8.08.0000; TJES, AI nº 5003875-59.2021.8.08.0000; STJ, AgInt no AREsp nº 2480157/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011996-29.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENEIDA NOGUEIRA ANDRADE

APELADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO (IGP-M). PANDEMIA DE COVID-19. AUMENTO ABRUPTO E EXTRAORDINÁRIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. REVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, para substituir o índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA, com o consequente recálculo das prestações e a restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há 2 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil na fase de conhecimento configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se a elevação abrupta e acentuada do IGP-M, ocorrida durante a pandemia de COVID-19, constitui evento extraordinário e imprevisível apto a justificar a revisão judicial do contrato por onerosidade excessiva, com a substituição do índice pelo IPCA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O indeferimento de prova pericial contábil em ação revisional, com a postergação da diligência para eventual fase de liquidação de sentença, não acarreta nulidade processual por cerceamento de defesa, notadamente quando a questão controvertida na fase de conhecimento é eminentemente de direito.

4) MÉRITO: Os efeitos econômicos decorrentes da pandemia de COVID-19 configuram acontecimento extraordinário e imprevisível, apto a fundamentar a revisão contratual com base na teoria da imprevisão, nos termos dos artigos 317 e 478 do Código Civil.

5) A elevação vertiginosa do IGP-M no período pandêmico, ao se desvincular dos índices oficiais de inflação, rompeu a base objetiva do negócio jurídico e tornou a prestação excessivamente onerosa para a consumidora, submetendo-a a desvantagem exagerada, em ofensa ao inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

6) A variação anômala do IGP-M descaracterizou a natureza da cláusula de correção monetária, que objetiva a mera recomposição do valor da moeda, e passou a representar fator de enriquecimento ilícito para a parte credora, o que autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

7) A substituição do IGP-M pelo IPCA é medida adequada para assegurar o valor real da prestação e a função social do contrato, pois o IPCA reflete com maior precisão a inflação oficial ao consumidor, garantindo seja o crédito devidamente corrigido sem impor ônus desproporcional ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da produção de prova pericial contábil na fase de conhecimento de ação revisional de contrato não acarreta nulidade por cerceamento de defesa quando a análise técnica for dispensável para o julgamento da questão de direito e puder ser realizada em eventual fase de liquidação de sentença.

2. O aumento abrupto e extraordinário do IGP-M, decorrente dos efeitos econômicos da pandemia de COVID-19, constitui fato superveniente e imprevisível que autoriza a revisão judicial de contrato de promessa de compra e venda, com base na teoria da onerosidade excessiva.

3. Constatado o desequilíbrio contratual decorrente da aplicação do IGP-M, é cabível a intervenção judicial para determinar a substituição do referido índice pelo IPCA, que melhor reflete a inflação oficial, a fim de restabelecer a comutatividade e o equilíbrio da relação negocial.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 317, 478 e 479. Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5006863-53.2021.8.08.0000; TJES, AI nº 5001301-29.2022.8.08.0000; TJES, AI nº 5003875-59.2021.8.08.0000; STJ, AgInt no AREsp nº 2480157/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL:

Preliminarmente, a apelante aduz a nulidade da sentença que indeferiu a produção de perícia contábil.

No caso, o juízo a quo considerou despicienda a produção de prova técnica na fase de conhecimento, atendo-se a examinar, naquele momento processual, a questão eminentemente de direito, correlata à regularidade do índice econômico contestado:

“Inexistem questões processuais, preliminares ou prejudiciais pendentes.

De igual forma, não há questão fática controvertida, havendo controvérsia apenas sobre questão de direito, notadamente quanto à regularidade do índice previsto no contrato, IGP-M.

À vista disso, indefiro a prova pericial requerida, pois, se acolhida a pretensão autoral e, por isso, houver necessidade de intervenção do expert para recalcular as prestações, haja vista o pedido de compensação, a medida poderá ser adotada na fase de liquidação de sentença.

Com essas considerações dou o feito por saneado e organizado para julgamento”.

O indeferimento de prova pericial contábil em ação revisional de contrato, relegando a diligência a eventual fase de liquidação de sentença caso seja reconhecida a abusividade, não acarreta prejuízo às partes.

Ademais, a medida contribui para a celeridade processual, impedindo que a prova técnica englobe apuração de cálculos que poderão se mostrar inúteis à solução da controvérsia.

Circunscrito o objeto da lide, na fase de conhecimento, à possibilidade de revisão do contrato à luz das regras e princípios de direito civil, é possível postergar a produção de prova pericial contábil à fase de liquidação do julgado, na hipótese de procedência do pedido, haja vista que perícia será necessária somente à apuração do
quantum debeatur
.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. APURAÇÃO DE SUPOSTAS ABUSIVIDADES E IRREGULARIDADES. PROVA PERICIAL . INDEFERIMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA: MOMENTO OPORTUNO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . -
A prova pericial serve para apuração de fatos que demandem conhecimento técnico especializado. Logo, se a perícia revela-se desnecessária para influir no resultado da demanda, cabe ao magistrado indeferi-la, nos termos do art. 464, § 1º, II, c/c art. 370, parágrafo único - A revisão das cláusulas contratuais se faz possível mediante análise do contrato, da lei aplicável e da jurisprudência, - Caso exija o teor da sentença, a prova pericial poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença
. (TJ-MG - AI: 07170258420198130000, Relator.: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 05/09/2019, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2019)

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Segundo se depreende, as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel urbano em 02/01/2020, pelo valor de R$ 186.816,00, a ser pago em 84 parcelas mensais de R$ 2.224,00, reajustadas anualmente pelo Índice Geral de Preço de Mercado –
IG
P
-M
(Id. 14785373).

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), por entender que a variação do índice econômico pactuado não constitui evento extraordinário e imprevisível apto a ensejar a revisão judicial do ajuste.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a abrupta e acentuada elevação do IGP-M, verificada especialmente no período pandêmico, configura fato superveniente que tornou a prestação da apelante excessivamente onerosa, a ponto de autorizar a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer o equilíbrio contratual, mediante a substituição do referido índice pelo IPCA.

Como cediço, prefalado índice sofreu consideráveis distorções durante o período de pandemia, registrando aumentos significativos em 2020 e 2021, não traduzindo necessariamente o fenômeno inflacionário do período.

Conforme ensinamentos de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, a
teoria da imprevisão

“é invocada quando um acontecimento superveniente e imprevisível torna excessivamente onerosa a prestação imposta a uma das partes, em face da outra que, em gral, se enriquece à sua custa ilicitamente”
1
.

Pela
teoria da imprevisão
, admite-se ao Poder Judiciário intervir nos contratos quando demonstrada a imprevisibilidade do evento capaz de alterar as circunstâncias inicialmente vigentes à época da celebração da avença, segundo emerge dos artigos 317, 478 e 479 do Código Civil:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier
desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte
, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida,
se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra
, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a
modificar eqüitativamente as condições do contrato
.

Conforme dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, no ano de 2020, sobredito índice triplicou em comparação com os anos anteriores, sendo elevado a 23,14%.

Conquanto se trate de contrato de execução diferida, celebrado em janeiro de 2020, certamente não era possível cogitar o aumento vertiginoso do IGP-M, que se desarraigou da finalidade e deixou de expressar o cenário inflacionário do país, passando a traduzir verdadeiro ganho econômico a uma parte em detrimento da outra.

Inequivocamente, os efeitos econômicos decorrentes da pandemia do COVID-19 resultaram em evidente desproporcionalidade na utilização do IGP-M como índice de correção monetária, descaracterizando a própria natureza da cláusula que objetiva compensar perdas econômicas decorrentes de desvalorização da moeda, com a finalidade de evitar o locupletamento ilícito.

No caso em tela, é inegável que os reajustes superiores a 100% do valor da parcela observado em momento pretérito a pandemia desnaturam a finalidade do IGP-M, destinado a recomposição das perdas inflacionárias, e submetem o consumidor a desvantagem exagerada (inciso IV do art. 51 do CDC).

Confira-se, a esse respeito, os recentes precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONTRATUAL. AVENÇA BASEADA NO IGPM COMO INDICE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ALTERAÇÃO EXPRESSIVA DO IGPM. MODIFICAÇÃO DO INDEXADOR. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. É de curial sabença que muitos contratos utilizam o IGPM como índice para atualização das obrigações avençadas, mormente em razão dele conseguir retratar o cenário de inflação no cenário nacional. 2. Todavia, nos últimos anos, mormente com o início do período de pandemia, têm sido observado uma expressiva e abrupta alta do IGPM, situação que pode ensejar desequilíbrio em determinadas avenças, impondo a atuação do Poder Judiciário para a regulação das relações. 3.
A partir do momento em que a alteração substancial do índice deixa de refletir meramente a inflação e demonstra uma espécie de natureza remuneratória, é aconselhável que ele seja alterado por outro mais apto a refletir o cenário de mera recomposição da moeda, evitando que ocorram vantagens exacerbadas para uma das partes contraentes
. 4. Ainda que a análise da condição de desequilíbrio demande profunda análise probatória,
a alteração do índice em caráter liminar tem por escopo resguardar a manutenção do contrato
. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006863-53.2021.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001301-29.2022.8.08.0000 AGTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGDO: NAZIR TAVARES JORGE RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE PELO IGP-M. ONEROSIDADE VERIFICADA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE UTILIZADO PELA ANS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Deve ser considerado que não estamos diante de contrato entre particulares com total autonomia de vontade, nos quais há ampla liberdade e poder dos contratantes de estabelecerem as regras que melhor se adéquem a seus interesses, mas sim tratando de contrato de adesão, em relação consumerista, no qual o aderente não possui ampla liberdade de escolher as condições contratuais. 2- Diante da alegação do agravado de que
o reajuste praticado pelo plano de saúde agravante no ano de 2021 teria sido superior a 37% (trinta e sete por cento), afigura-se evidenciado, num primeiro momento, uma desarmonia na relação havida entre as partes
. 3-
A própria agravante reconhece em sua peça recursal que em função da pandemia do COVID–19 houve um exponencial crescimento no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), com forte impacto nos preços suportados pelos consumidores
. Ademais, salienta que justamente por considerar as dificuldades sentidas pelos usuários a ANS decretou a suspensão dos reajustes dos planos de saúde no período de setembro a dezembro de 2020. 4- A decisão objurgada não impediu a aplicação de reajuste das parcelas, mas apenas determinou a utilização daquele índice utilizado pela ANS, medida ponderada, não acarretando prejuízo exacerbado para qualquer uma das partes. 5-
A jurisprudência desta c. Quarta Câmara, em se tratando de contrato de plano de saúde, visando garantir o equilíbrio contratual, não vem chancelando reajustes contratuais demais onerosos
. 6- Agravo conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator. Vitória (ES), 05 de setembro de 2022. RELATOR (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001301-29.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/09/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – LOCAÇÃO –
PANDEMIA DE COVID-19 – EXTRAORDINÁRIA ALTA DO ÍNDICE IGP-M – IMPREVISIBILIDADE CARACTERIZADA
– INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 317, 421-A E 478 DO CÓDIGO CIVIL – EXCEPCIONAL REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS REUNIDOS – LIMNAR RECURSAL RATIFICADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Ocorreu extraordinária alta do índice IGP-M, como reflexo econômico da pandemia de Covid-19, o que caracteriza a imprevisibilidade referida nos dispositivos legais mencionados, a ensejar, excepcionalmente, a revisão da cláusula contratual

que versa sobre o reajuste da locação pactuada entre as partes, com base na teoria da onerosidade excessiva, a fim de adaptá-lo à realidade
. 2) Não existe óbice a substituição temporária do índice de reajuste pactuado (IGP-M) por outro, tendo em vista que, nas circunstâncias atuais, o critério de reajustamento previsto no contrato de locação se tornou injusto ao não mais refletir as condições do mercado atual, o que, em última análise, descortina a probabilidade do direito ao ser sustentado pelo agravante o superveniente desequilíbrio entre as partes. 3) À época do segundo aditamento do contrato de locação não existiam seguros indicativos de que o IGP-M alcançaria tão elevados patamares nos meses seguintes, tal qual veio a ocorrer, sobretudo, a partir de junho de 2020, quando subiu de 0,28% (maio/2020) para 1,56% (junho/2020) e assim prosseguiu nos meses subsequentes até alcançar expressivos 4,34% de aumento em setembro de 2020; no acumulado do ano, o percentual foi de 23,14% – o maior índice acumulado desde dezembro de 2002. 4) No ano de 2021, o cenário indica instabilidade do índice: em fevereiro e abril o IGP-M alcançou 2,94% e 4,10%, respectivamente, com o acumulado de 35,77% em maio do corrente ano, o que motivou o envio de notificação extrajudicial pelo agravante, no dia 05/05/2021, propondo à agravada a substituição do índice de reajuste do contrato (Id 6941289 do proc. originário), o que foi recusado pela agravada em resposta enviada dois dias depois (Id 6941291 do processo originário). 5) É aparentemente incontroversa a majoração de R$ 17.728,30 (dezessete mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta centavos) no preço da locação por força da alta do índice de reajuste pactuado, o que representa valor expressivo, mesmo se tratando o locatário de um hospital de grande porte e, a despeito de sua capacidade financeira, não representa uma mera reposição da moeda, como é o escopo pretendido pelas partes ao elegerem um índice de correção monetária, já que o reajuste verificado em 2020 foi muito superior ao índice oficial da inflação, em torno de 5%. 6) Demandas como a presente vêm se avolumando nos tribunais pátrios em razão da demora no controle da pandemia e de seu consequente impacto na economia do país e, do que tenho observado das decisões proferidas, via de regra, em sede de liminar, reajustes superiores a 30% no preço da locação vêm sendo considerados discrepantes, por não acarretarem mera reposição do valor da moeda, mas sim, nítido desequilíbrio contratual, com ônus excessivo aos locatários. 7) Não há risco de irreversibilidade do provimento e nem significativo prejuízo para a agravada, haja vista que, sendo julgado improcedente o pedido na demanda originária, poderá exigir do locatário, inclusive nas prestações vincendas do contrato de locação, que as prestações mensais sejam acrescidas das diferenças entre o índice pactuado (IGP-M) e o índice eleito em substituição (IPCA). 8) Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003875-59.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/02/2022)

A compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, embora zele pela segurança jurídica e pela manutenção dos pactos, tem admitido, em situações excepcionais, a revisão de cláusulas contratuais para afastar evidentes desequilíbrios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PANDEMIA . TRIBUNAL DE ORIGEM DECIDIU PELA AUSÊNCIA DE DESPROPORÇÃO DO VALOR LOCATÍCIO. REQUISITOS REVISIONAIS NÃO OBSERVADOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA . SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1 . Ação de revisão de contrato. 2.
Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a pandemia da Covid-19 configura, em tese, evento imprevisível e extraordinário, apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art . 478 do CC), desde que preenchidos os demais requisitos legais
. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2480157 SP 2023/0378855-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Quando um índice setorial, como o IGP-M, sofre variação anômala que o divorcia por completo dos índices oficiais que medem a inflação ao consumidor (IPCA), a base objetiva do negócio jurídico resta rompida, legitimando a intervenção judicial.

As provas produzidas, notadamente o boleto de cobrança (ID 14785376) e o laudo contábil particular (ID 14785377), corroboram a alegação da apelante de que, no primeiro reajuste, em 2021, a parcela sofreu um aumento de aproximadamente 27%, refletindo o acumulado do IGP-M no período, que atingiu 25,71%. Em contrapartida, o IPCA, índice oficial de inflação do país, acumulou no mesmo período um percentual de 4,56%. A disparidade é manifesta e configura a onerosidade excessiva alegada.

Ademais, a alegação de que a flutuação de índices econômicos é um risco previsível não pode ser interpretada de forma absoluta. A imprevisibilidade, para fins de aplicação da teoria da onerosidade excessiva, não reside na mera possibilidade de variação, mas na sua magnitude e no seu descolamento da realidade econômica geral, eventos potencializados por uma crise sanitária global sem precedentes na história recente.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para determinar a revisão do contrato firmado entre as partes, mediante
substitu
ição

d
o IGP-M pelo IPCA
, a contar de junho de 2020, conforme requerido na inicial.

Condeno ainda a apelada a recalcular o saldo devedor e o valor das parcelas vincendas com base no novo índice e a restituir à apelante, de forma simples, os valores pagos a maior, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Autoriza-se a compensação dos valores a serem restituídos com o saldo devedor.

Por consectário lógico, inverto o ônus sucumbencial e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

1
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de Direito Civil Volume único. 3ª ed. São Paulo. Ed. Saraiva. 2019. p. 436.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 29.10.2025 a 04.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.